Tribunal: TJDFT
Processo: 0002088-91.1990.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM. PRAZO QUINQUENAL. LEI No 6.830/80. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DEVEDORES. CITAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CIÊNCIA. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. EXEQUENTE. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.
1. Por se tratar de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
2. Diante da existência de controvérsia acerca da sistemática aplicada para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou diversas teses (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571).
3. O c. STJ firmou o entendimento de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
4. Assentou, ainda, o Tribunal Superior que “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF” (REsp 1.340.553/RS).
5. Fixou também o c. STJ que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (REsp 1.340.553/RS).
6. Consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, afigura-se prescindível a intimação da Fazenda Pública acerca do início da fluência do prazo de suspensão do processo, bem como quanto à remessa dos autos ao arquivo provisório, uma vez que, conforme a interpretação do disposto no artigo 40 da Lei no 6.830/1980, para que haja o início da aludida suspensão, basta que a Fazenda Pública tenha tomado ciência acerca da não localização do devedor e/ou da ausência de bens penhoráveis no endereço fornecido.
7. Ao alegar nulidade pela ausência de intimação, cabia à Fazenda Pública demonstrar a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, de modo a demonstrar que houve efetivo prejuízo, o que poderia ter sido feito, inclusive, na Apelação, mas não ocorreu.
8. Inviável prosperar o pedido do Apelante de que seja aplicado o enunciado da Súmula no 106/STJ ao caso, porquanto, na espécie, não foi a demora na citação que levou ao reconhecimento da prescrição, tampouco a existência de dificuldades inerentes à movimentação da máquina judiciária para citar os Executados.
9. Reconhece-se a ocorrência da prescrição intercorrente quando o processo permaneceu paralisado por mais de 9 (nove) anos por inércia da Fazenda Pública, que não promoveu o andamento do feito, prazo esse muito superior ao da prescrição quinquenal.
10. Conforme assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais” (REsp 1.340.553/RS).
11. Apelação conhecida e não provida.